Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO DE CONTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a providenciar a regularização do acesso à conta no. 456652560 do programa de fidelidade Smiles (categoria diamante), objeto da demanda, sem qualquer penalidade à parte autora/consumidora, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré em obrigação de fazer consistente no restabelecimento imediato de acesso a sua conta Smiles e a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que aderiu ao programa de milhagens da ré e que, ao tentar acessar sua conta em 06/09/2023, foi informada que deveria entrar em contato com a central de atendimento. Argumentou que a ré lhe informou que sua conta estava em análise administrativa por tempo indeterminado, em razão de medidas de segurança. Relatou que, por necessidade de emissão de uma passagem, entrou em contato novamente, sendo informada pela ré que sua conta estava bloqueada por tempo indeterminado em razão de atividade em desacordo com o regulamento. Defendeu que, diante da impossibilidade de usufruir de suas 870.146 milhas, suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 56345922 e 56345923). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56345927).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é alvo de clientes que comercializavam suas milhas para outras empresas. Esclareceu que o sistema de milhagens foi desenvolvido e prevê a aplicação de multa em caso de cancelamento de bilhete ativo. Argumenta que a conta da autora foi suspensa no dia 06/09 em razão da emissão passagens para 2 passageiros, com a utilização de 89.000 milhas e R$ 234,19 de taxa de embarque para cada passageiro, cujo cancelamento ocorreu sem aplicação de multa em razão de burla ao sistema. Informa que o regulamento do programa de milhas prevê a hipótese de suspensão temporária da conta, em caso de suspeita ou indício de fraude, bem como que as milhas são de uso pessoal e intransferível. Sustenta que não adotou conduta abusiva, que não houve falha na prestação do serviço e que não existe o dever de indenizar. Requer o afastamento da condenação em indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de interesse recursal suscitada de ofício. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame, a parte recorrente pretende o afastamento da condenação em indenização por danos morais, ante a ausência de defeito na prestação de serviço e conduta ilícita. Contudo, na sentença recorrida não há qualquer condenação da recorrente em reparar danos morais suportados pela autora, tendo sido julgado improcedente pedido da autora nesse sentido. Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento capaz de justificar o afastamento de uma condenação inexistente.
7. Assim, resta prejudicada a análise do presente recurso ante a ausência de interesse recursal. Preliminar acolhida.
8. Recurso não conhecido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.